Tribunal: STF
Processo: HC 237772
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristiane de Souza Augusto impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor da paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, cabe apontar, por sua relevância, trechos da justificativa utilizada pelo Tribunal de origem, para indeferir o pleito (grifei):



    [...] IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA AOS CUIDADOS DO INFANTE NÃO DEMONSTRADA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ADEMAIS, QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. AGENTE QUE SUPOSTAMENTE INTREGA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXTREMAMENTE VIOLENTA (PGC), COM A FINALIDADE DE PRATICAR DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. INDÍCIOS DE QUE A PACIENTE RECRUTAVA INDIVÍDUOS E ALICIAVA ADOLESCENTES PARA EFETUAREM O COMÉRCIO ESPÚRIO, ALÉM DE DESENVOLVER A ATIVIDADE ILÍCITA NA MESMA RESIDÊNCIA EM QUE CONVIVIA COM O INFANTE. MEDIDA EXTREMA QUE, NA HIPÓTESE, REVELA-SE MAIS ALINHADA AOS INTERESSES DAS CRIANÇAS. 



    Nesse contexto, ainda que se desconsidere posição de liderança na organização criminosa apontada inicialmente, como pretende a defesa, restaria presente fundamentação suficiente para demonstrar a excepcionalidade da medida (atuação em organização criminosa e tráfico na residência que coabita com o infante).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente